Tribunal: STF
Processo: ARE 1323229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO. FGTS E VERBAS TRABALHISTAS.
    Parte autora admitida mediante contrato administrativo de serviço temporário, firmado com o Município de Porto Alegre, para desempenhar funções de agente comunitário de saúde, conforme previsto na Lei nº 7.770/96, que restou sucessivamente prorrogada.
    Relação contratual que se manteve estabelecida sempre ao abrigo da lei.
    A relação travada entre as partes é regida pelo vínculo administrativo-estatutário, devendo ser apreciada sem qualquer interferência dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos termos do art. 6º da Lei nº 7.770/96, uma vez que a lei material aplicável é Lei Municipal nº 6.309/88.
    Legislações que não dispõe sobre o recolhimento de FGTS, aviso prévio, multa de 40% do FGTS, multa prevista no art. 477, da CLT e seguro desemprego.
    (...)
    RECURSO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O contrato foi prorrogado com base nas Leis nº 10.361/08 (fls. 67/68), que prorrogou as contratações temporárias até 31/12/2008, sendo que a demandante se desvinculou do poder público em data anterior.
    A contratação temporária está prevista no art. 37, IX, da CF: 'a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público'.
    E a contratação deu-se, nos termos da Lei nº 7.770/96 (fls. 60/65), para os casos de:
    (...)
    Todavia, diferentemente do que pretende a parte autora, a relação contratual manteve-se estabelecida sempre ao abrigo da lei, como contrato emergencial/temporário, nos termos das já mencionadas prorrogações.
    A relação travada entre as partes é regida pelo vínculo administrativo-estatutário, devendo ser apreciada sem qualquer interferência dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos termos do art. 6º da já mencionada legislação , uma vez que a lei material aplicável é a Lei Municipal nº 6.309/88 (Plano de Carreira dos Funcionários da Administração Centralizada do Município). E a referidas legislação, bem como a lei que previu a contratação de agentes comunitários de saúde de forma temporária/emergencial não dispõe sobre o recolhimento de FGTS, aviso prévio, multa de 40% do FGTS, multa prevista no art. 477, da CLT e demais verbas trabalhistas.
    E, porque não há falar em vínculo de emprego, indevidas as verbas pretendidas pela autora, como restou reconhecido na sentença atacada.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente